Tribunal: STF
Processo: RE 472000
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIO. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE 
   DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 336, V 
   DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
   ART. 100, § 4º DA CONSTITUIÇÃO.
1. Na ADI 2.925, esta Corte deu 
   interpretação conforme o art. 336, V do RITJ/SP, sem redução de 
   texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares",
   referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles 
   decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no 
   precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do 
   índice aplicado. Respeito à regra da estrita legalidade 
   orçamentária.
2. Não obstante, a regra da estrita legalidade 
   orçamentária não pode ser manipulada para postergar, indefinidamente,
   o pagamento dos valores devidos pelo Estado por força de sentenças 
   transitadas em julgado. O pagamento parcial de valor previsto na lei 
   orçamentária é fato grave, que deve ser apurado a tempo e modo 
   próprios.
3. Hipótese em que presente litígio sobre a aplicação de 
   índices (BTN vs. IPC).
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.